Tribunal: TCU
Processo: 006.926/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por transferências discricionárias que tiveram como objeto distribuição de cestas básicas e itens de higiene.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao estado do Piauí por meio do termo de compromisso 287/2020, para a execução de ações de defesa civil. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Geraldo Magela Barros Aguiar; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Geraldo Magela Barros Aguiar, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento do valor a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir da data de ocorrência indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da importância devida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do regimento interno deste Tribunal: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 22.10.2020 739.573,04 D1 13.8.2021 0,19 C1 13.8.2021 10,97 C2 26.7.2021 540,34 C3 9.3. aplicar ao responsável a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; 9.9. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.